Tribunal: TJSP
Processo: 1016555-66.2023.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Daniela Cilento Morsello
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Sentença que julgou a autora carecedora da ação e condenou-a por litigância de má-fé em face do ajuizamento de demanda anterior atinente ao mesmo objeto. Inconformismo da requerente. Descabimento. Não configuração de decisão surpresa. Concessão de oportunidade para a interessada se manifestar. Magistrado que não está adstrito aos fundamentos invocados

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Sentença que julgou a autora carecedora da ação e condenou-a por litigância de má-fé em face do ajuizamento de demanda anterior atinente ao mesmo objeto. Inconformismo da requerente. Descabimento. Não configuração de decisão surpresa. Concessão de oportunidade para a interessada se manifestar. Magistrado que não está adstrito aos fundamentos invocados pelas partes para o julgamento do feito. Autora que buscou induzir o juízo em erro ao não informar sobre o acordo judicialmente homologado. Pedido e causa de pedir que compreendem a taxa de conservação, objeto da precedente ação de cobrança promovida pela requerida. Avença celebrada pelas partes, na qual a autora efetuou a dação em pagamento da propriedade do imóvel e recebeu a diferença em pecúnia de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Inteligência do artigo 80, incisos II e III, do Código de Processo Civil. Configuração de litigância de má-fé. Recurso desprovido.